Tribunal: STF
Processo: CR 4059
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-17
Data de publicação: 1985-04-17

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. EXEQUATUR. EMBARGOS.
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL COMO EMBARGOS (PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS), CONSIDERANDO-SE A PETIÇÃO DE EMBARGOS,
QUE SE LHE SEGUIU, COMO REITERAÇÃO TEMPESTIVA DELES.
OS ATOS DE CIENCIA DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NO EXTERIOR ALI
VAI SER EXECUTADA NÃO SÃO ATOS DE EXECUÇÃO - E, PORTANTO, ATOS DE
IMPERIO - EM TERRITÓRIO NACIONAL, RAZÃO POR QUE PODEM SER OBJETO DE
CARTA ROGATÓRIA.
TRATANDO-SE DE CARTA ROGATÓRIA, O TRÂNSITO PELA VIA DIPLOMATICA
CONFERE AUTENTICIDADE AOS DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM, NÃO OBSTANTE
A VERSAO PARA O VERNACULO SEJA FEITA NA ORIGEM.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE HIPÓTESE QUE IMPLIQUE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
AGRAVO CONHECIDO COMO EMBARGOS, QUE FORAM REJEITADOS.